Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726272-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS, MARGARIDA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0700033-49.2025.8.07.0018, proposto por ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS e MARGARIDA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo ente público. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 29315212 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARGARIDA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 227913296), sustenta, em síntese: a suspensão da execução; e a inexigibilidade do título. Em contrarrazões (ID 228703733), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. III – DISPOSITIVO Desse modo, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Expeçam-se as RPVs. Intimem-se.” Inconformado, o ente público demandado recorre. Aduz que ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 tendo em vista suposta transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Afirma haver neste caso prejudicialidade externa. Defende ainda a inexigibilidade do título, por suposta coisa julgada inconstitucional. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, cumpre observar desde logo que, no bojo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o pedido de liminar foi indeferido (2a Câmara Cível do TJDFT – Des. FERNANDO HABIBE – em substituição eventual – relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida). Em outro ponto, no caso concreto do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que trata do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, verifica-se que a tese da “coisa julgada inconstitucional” não tem prevalecido nesta Corte. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que trata do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. O agravante requer a suspensão do cumprimento da sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, além de alegar a inexigibilidade do título executivo por suposta inconstitucionalidade ("coisa julgada inconstitucional") e excesso de execução decorrente de anatocismo e ausência de planilha detalhada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento de ação rescisória ainda não acolhida liminarmente; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por configurar "coisa julgada inconstitucional"; (iii) determinar se há excesso de execução por anatocismo e ausência de planilha detalhada. III. RAZÕES DE DECIDIR A propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo se houver decisão judicial que conceda tutela provisória, o que não ocorreu no caso, nos termos do art. 969 do CPC. A tese de "coisa julgada inconstitucional" exige decisão vinculante do STF proferida anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não se verifica na hipótese, conforme os arts. 525, § 12, e 535, §§ 5o e 7o, do CPC. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 está em conformidade com a EC 113/2021 e com a jurisprudência consolidada no Tema 905/STJ, não configurando anatocismo. A planilha de cálculo apresentada pela parte exequente atende aos requisitos do art. 524 do CPC, estando suficientemente detalhada, o que afasta a alegação de excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de ação rescisória sem tutela provisória deferida não suspende o cumprimento de sentença. A alegação de inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional" exige decisão vinculante do STF anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. A aplicação da taxa SELIC, conforme a EC 113/2021 e o Tema 905/STJ, não configura anatocismo. A apresentação de planilha que atende ao art. 524 do CPC afasta a alegação de excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LC 101/2000, art. 21, § 1o; CPC, arts. 520, II; 524; 525, § 12; 535, §§ 5o e 7o; 969. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STJ, Tema 905. (Acórdão 2009946, 0707944-69.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Agravo de instrumento DESprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando os argumentos acerca da inexigibilidade do título coletivo. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”. III. Razões de decidir 4. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. 5. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). 6. Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto daquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 7. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). 8. No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, inc. VI, 502, 505, 535, §5o, 932, inc. II, 966, 969. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025. (Acórdão 2010562, 0705182-80.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator